Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711095-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento proposta pela agravante contra a agravada, que indeferiu o pedido de substituição da caução em dinheiro pelo equivalente à dívida do aluguel. A agravante comunicou que a agravada procedeu à devolução do imóvel no dia 06 de julho de 2020, conforme termo de entrega das chaves. Afirmou que houve perda superveniente do objeto da ação de despejo e, como consequência, do presente agravo de instrumento[1]. Acrescento que, aos 21/07/2020, foi prolatada sentença nos autos do processo originário n. 0709311-04.2020.8.07.0001. A devolução do imóvel em comento e a posterior prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicaram o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso que se apresenta. Ante o exposto, não conheço o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 17838378.